Tribunal: STF
Processo: RE 82969
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
I.C.M. - ROLAMENTOS IMPORTADOS - QUANDO SE CONSIDERAM BENS DE CAPITAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO ATO COMPLEMENTAR Nº 36/67.
PARA A REDUÇÃO DO ICM, PREVISTA NO ART. 1º E SEUS PARAGRAFOS DO ATO COMPLEMENTAR Nº 36/67, E NECESSARIO QUE O PRODUTO ANTERIORMENTE IMPORTADO, QUANDO DE SUA COMERCIALIZAÇÃO, PREENCHA OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 2º DO CITADO ARTIGO, A SABER: A) ESTEJA CLASSIFICADO NOS CAPITULOS 84 E 90 DA TABELA ANEXA AO REGULAMENTO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS; B) DESTINE-SE, POR SUA NATUREZA, A EMPREGO DIRETO NA PRODUÇÃO AGRICOLA, INDUSTRIAL, OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CABENDO AO CONTRIBUINTE O ÔNUS DA PROVA, QUANDO PRETENDA-SE PREVALECER DO BENEFÍCIO LEGAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.